Tribunal: TJBA
Processo: 0005529-26.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005529-26.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI, PAULA RODRIGUES DA SILVA, MARINA VALVERDE CALASANS NUNESMAIA

APELADO: Espólio de João Chauí Rep Por Maurici Alaíde Hoog Chauí

Advogado(s)
:
CARLOS JOSE CALASANS DA FONSECA SILVA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. CADERNETA DE POUPANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SUCESSOR. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. TEMA 300/STJ. RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES CORRETOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA PELO ÍNDICE DE 26,06%. TEMA 301/STJ. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DESDE A CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Banco Bradesco S.A., como sucessor do Banco Econômico S/A, responde pelas obrigações decorrentes de contratos de caderneta de poupança firmados por seu antecessor. A sucessão de direitos e obrigações decorrentes de operações bancárias é reconhecida na jurisprudência, considerando a aquisição e absorção das carteiras de clientes pelo banco sucessor.

2. Aplica-se o prazo de prescrição de 20 anos às ações que visam à cobrança de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, inclusive juros remuneratórios, dado que esses são parte do principal e não mero acessório. A pretensão do autor, proposta dentro do prazo, não encontra-se prescrita, conforme entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 300/STJ).

3. Correção Monetária pelo Índice de 26,06% (Plano Bresser): O índice de 26,06%, correspondente ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC), deve ser aplicado sobre os saldos existentes em cadernetas de poupança com aniversário até 15 de junho de 1987. 4. Os juros moratórios, no percentual de 1% ao mês, incidem desde a citação, como forma de compensação pelo inadimplemento, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

5. A aplicação dos expurgos subsequentes é devida para assegurar a correção monetária plena, preservando o valor real dos depósitos diante dos efeitos corrosivos da inflação. A medida visa garantir que a recomposição da moeda seja efetivamente calculada com base nos índices de inflação, conforme pacificado pela jurisprudência do STJ (REsp Repetitivo 1392245/DF).

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC/15.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0005529-26.2007.8.05.0103
, em que figura como apelante
ESPÓLIO DE JOÃO CHAUI
, e apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA